Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, especialmente diante da confissão do acusado, a condenação deve ser mantida. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para fixar a pena adequada para o caso concreto, observada a razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação da fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa apontada na primeira etapa da dosimetria, encontra respaldo jurisprudencial. Diante da existência de antecedentes criminais, correta a negativa de concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.